Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 33394293, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 11 de março de 2022. CARLOS MARTINS Relator